Tribunal: STF
Processo: ARE 1463316
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 636/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na inadmissibilidade do recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a análise da ofensa envolve a reapreciação de interpretação de legislação infraconstitucional pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.